Tribunal: TJDFT
Processo: 0703797-59.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Cobrança de honorários advocatícios. Contrato para ajuizamento e acompanhamento de ação previdenciária. Honorários por êxito. Advogado destituído logo após a inicial. Atuação da defensoria pública da união. Aditamento completo da inicial. Acordo judicial homologado. Concessão do benefício previdenciário. Pagamento de honorários conforme termos contratuais. Cláusula penal. Não cabimento. Sentença mantida. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Ação de cobrança de honorários advocatícios, cujo pedido inicial foi julgado improcedente, sob o fundamento de que o advogado contratado e destituído no curso de ação previdenciária não contribuiu efetivamente para o êxito do processo. O autor (advogado) alega que lhe são devidos honorários proporcionais aos serviços prestados até a revogação do mandato, com a aplicação da cláusula penal prevista no contrato, considerando que sua atuação inicial foi essencial para a obtenção do benefício previdenciário pelo réu.
II. Questão em discussão
2. Analisar se o proveito econômico obtido pelo réu na ação previdenciária na qual o autor (Apelante) atuou inicialmente como patrono teve efetiva contribuição deste último, de modo a legitimar o recebimento dos honorários de modo proporcional aos serviços por ele prestados, bem como se a cláusula penal contratual tem aplicação na espécie.
III. Razões de decidir
3. Tratando-se de contrato de prestação de serviços advocatícios cujos honorários foram estipulados na modalidade “ad exitum” (honorários por êxito), a exigibilidade da verba dependerá da obtenção de êxito pela parte patrocinada, em razão da atuação do advogado contratado, evidenciando, assim, uma condição suspensiva nos termos do Código Civil.
4. Constatado que a única atuação do autor/apelante - interposição da inicial - na defesa dos interesses do réu/apelado em ação previdenciária para a qual foi contratado como advogado em nada contribuiu para o êxito do ex-cliente, tendo em vista que o crédito previdenciário obtido é oriundo de proposta de acordo baseado em peça inicial aditada posteriormente por novo patrono constituído nos autos, com a apresentação de fatos que sequer foram considerados pelo autor-advogado na exordial por ele apresentada, não lhe são devidos honorários advocatícios pelos serviços prestados.
5. Embora não se olvide que o ordenamento jurídico pátrio assegura ao advogado o direito aos honorários proporcionais ao trabalho realizado, inclusive no que diz respeito a eventual sucesso na demanda mesmo após o encerramento da relação contratual com o cliente, na presente hipótese, o apelante não faz jus sequer a honorários proporcionais, pois não desempenhou qualquer papel contributivo para o êxito do apelado na ação previdenciária, tendo em vista que sua única atuação no processo não se revelou útil ao desfecho da lide.
6. Igualmente inaplicável a cláusula penal à hipótese, uma vez que o próprio advogado-apelante deu causa ao inadimplemento. Considerando que a relação entre advogado e cliente é pautada na confiança de cunho recíproco, não se afigura razoável, no caso de ruptura do negócio jurídico por meio de revogação unilateral do mandato, ocasionada, como na hipótese em tela, por insatisfação do cliente com a “falta de zelo e ética” do causídico na condução do processo, que a parte fique vinculada ao que fora pactuado sob a ameaça de cominação de penalidade.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.